Tribunal: TJES
Processo: 5000740-96.2023.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000740-96.2023.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ODIRLEI ANTONIO MONTE

APELADO: ZEFERINO ZUCATELLI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000740-96.2023.8.08.0023

APELANTE: ODIRLEI ANTONIO MONTE

APELADO: ZEFERINO ZUCATELLI

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR POR INTEMPESTIVIDADE. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO DOS EMBARGOS CONCEDIDO PELO JUÍZO. ERRO NA CONTAGEM DO PRAZO PELO SISTEMA PROCESSUAL ELETRÔNICO. INDUÇÃO EM ERRO. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. ARTIGOS 197 E 223 DO CPC. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução opostos contra Zeferino Zucatelli, sob o fundamento de intempestividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a rejeição liminar dos embargos à execução por intempestividade está em conformidade com o ordenamento jurídico, considerando a concessão prévia de prazo para regularização pelo Juízo de primeiro grau; e (ii) avaliar se o erro na contagem do prazo pelo sistema eletrônico caracteriza justa causa apta a afastar a intempestividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Juízo de origem concedeu prazo de 10 dias para que o Apelante regularizasse a oposição dos embargos à execução, contudo, o sistema processual eletrônico registrou equivocadamente o prazo como sendo de 15 dias.

4. A parte foi induzida a erro pelo equívoco do sistema PJe, circunstância que configura justa causa nos termos do art. 223, §1º, do CPC, e do art. 197 do mesmo diploma legal, que presume a veracidade e confiabilidade das informações divulgadas pelo sistema eletrônico.

5. A jurisprudência pátria reconhece que erros na contagem de prazos pelo sistema eletrônico podem levar ao afastamento da preclusão, quando configurada boa-fé e justa causa, a fim de evitar prejuízo processual desproporcional.

6. Caracterizado o error in procedendo, a sentença que rejeitou os embargos à execução por intempestividade deve ser anulada, com o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O erro na contagem do prazo pelo sistema processual eletrônico, quando induz a parte a confiar em prazo diverso do concedido judicialmente, caracteriza justa causa apta a afastar a intempestividade do ato processual, conforme os arts. 197 e 223 do CPC.

2. A rejeição liminar de embargos à execução por intempestividade, quando há erro na contagem do prazo pelo sistema eletrônico, configura error in procedendo e impõe a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 197, 223 e 914, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PR, AI nº 0012500-48.2021.8.16.0000, Rel. Des. Gil Francisco de Paula Xavier Fernandes Guerra, j. 04/03/2023; TJ-RS, AI nº 5240056-93.2023.8.21.7000, Rel. Des. Leonel Pires Ohlweiler, j. 23/11/2023; TJ-MG, AGT nº 2928442-11.2022.8.13.0000, Rel. Des. Maurílio Gabriel, j. 29/04/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por
ODIRLEI ANTONIO MONTE
em face da r. sentença (ID 9818131) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Iconha, a qual rejeitou liminarmente os embargos à execução opostos pelo Apelante, haja vista a execução de título extrajudicial ajuizada por
ZEFERINO ZUCATELLI.

Em suas razões recursais (ID 9818234), o Apelante aduz que, na execução correlata, foi protocolado pedido de devolução de prazo para oposição de embargos, o qual foi deferido pelo Juízo
a quo
. Nesse sentido, sustenta que houve
error in procedendo
, devendo ser anulada a sentença, com o retorno do feito à origem para regular processamento.

Apesar de intimado (ID 9818238), o Apelado deixou de apresentar contrarrazões.

Pois bem.

Sem delongas, consigno que, após analisar com cautela o caso em comento, concluí que razão assiste ao Apelante.

Da cópia da execução de título extrajudicial conexa (ID 10198939), é possível depreender que o Apelante, a princípio, apresentou seus embargos à execução nos próprios autos do feito executivo; não obstante a regra prevista no art. 914, §1º, do CPC, segundo a qual
“os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado [...]".

Diante de tal equívoco, a magistrada de piso concedeu, inicialmente, prazo de 15 dias para que a parte embargante regularizasse a distribuição dos embargos, consoante despacho que passo a transcrever:

“Intime-se a parte embargante para regularizar a distribuição dos embargos, no prazo de quinze dias, sob pena de não conhecimento.

Diligencie-se.”

Ato contínuo, a Secretaria do Juízo certificou que a parte deixou transcorrer
in albis
o prazo assinalado, a saber:

“CERTIDÃO

Referência: 10699277 - Despacho

Certifico, que decorrido o prazo legal, até a presente data, não foi apresentado(a) pela parte embargante (ODIRLEI ANTONIO MONTE - CPF: 079.064.937-37 ora EXECUTADO) regularização quanto à distribuição dos embargos à execução.

Ato de comunicação de referência:

Intimação eletrônica (1457813)

CARMEN LEONARDO DO VALE POUBEL

Expedição eletrônica (18/01/2022 17:05:01)

O sistema registrou ciência em 28/01/2022 23:59:59

Prazo: 15 dias

Data limite:

18/02/2022 23:59:59

(para manifestação)”

A despeito disso, o Apelante compareceu àqueles autos, pugnando pela restituição do prazo para regularização do vício relacionado à oposição dos embargos à execução; pedido deferido pela juíza primeva, senão vejamos o despacho assinado pela magistrada em 09/11/2023:

“Acolho a justificativa apresentada pela parte executada, no que se refere ao pedido de restituição do prazo para regularização da distribuição dos embargos opostos, considerando a impossibilidade de saúde da advogada que representava a referida parte. Concedo o prazo de
dez dias para regularização da distribuição em autos por dependência.

Intime-se a parte exequente para ciência e manifestação acerca do teor da petição apresentada e bens indicados à penhora, no prazo de dez dias.”

Nesse contexto, o Apelante procedeu ao protocolo dos embargos à execução em epígrafe, na data de 04/12/2023.

Como se denota, a rejeição liminar por intempestividade foi embasada na certidão anexada no ID 9818130, a qual menciona o comparecimento espontâneo do Apelante na execução.

Sucede que, conforme delineado alhures, o próprio Juízo de origem concedeu ao embargante, por duas vezes, prazo para regularização da oposição dos embargos, circunstância que parece ter sido desconsiderada na certidão supracitada.

Apesar disso, tendo em vista o documento ID 9818236, verifica-se que, no que toca ao despacho que concedeu a dilação de prazo ao Apelante por 10 dias, a parte registrou ciência na data de 10/11/2023, de modo que seu prazo começou a correr em 11/11/2023, o que poderia dar azo à manutenção da sentença que reconheceu a intempestividade, considerando o protocolo da inicial apenas em 04/12/2023.

No entanto, existe situação peculiar que não pode ser desconsiderada no caso em voga, a qual permite a superação do vício da intempestividade.

Isso o digo porque, apesar de a juíza de primeira instância ter concedido prazo de 10 dias para que o Apelante promovesse a adequação da oposição de seus embargos, o já mencionado documento ID 9818236 evidencia que o sistema, de forma errônea, registrou que o prazo em questão seria de 15 dias, findando-se em 04/12/2023.

Nessa conjuntura, a meu ver, a parte foi induzida a erro pelo equívoco no sistema de PJe, o qual não pode ser desconsiderado, sobretudo quando o prazo em xeque sequer possui previsão legal.

É dizer, imaginemos que o sistema processual eletrônico, ao realizar a intimação de uma sentença, tivesse registrado um prazo de 60 dias, em afronta ao que dispõe o art. 1.003, §5º, do CPC. Por certo, uma vez que o prazo para interposição de apelo é de 15 dias, como de curial sabença, por expressa previsão legal, a interposição intempestiva da apelação poderia caracterizar erro grosseiro.

P
orém este não é o caso dos autos, uma vez que a dilação de prazo concedida pela magistrada
a quo
não possui previsão legal, de maneira que me parece crível que o Apelante foi levado a erro pela inconsistência do sistema de PJe.

Desse modo, tenho que a hipótese vertente configura justa causa a que se refere o art. 223 do CPC, na esteira do que estabelece o art. 197 do mesmo diploma legal:

Art. 197. Os tribunais divulgarão as informações constantes de seu sistema de automação em página própria na rede mundial de computadores, gozando a divulgação de presunção de veracidade e confiabilidade.

Parágrafo único. Nos casos de problema técnico do sistema e de erro ou omissão do auxiliar da justiça responsável pelo registro dos andamentos, poderá ser configurada a justa causa prevista no art. 223, caput e § 1º.

Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.

§ 1º Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário.

Concluo, pois, que deve ser superado na espécie o vício de intempestividade, entendimento que se coaduna com a jurisprudência firmada acerca da temática. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA DO EXECUTADO.
ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA INDICAÇÃO DO TÉRMINO DO PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO – ACOLHIMENTO – CONTAGEM EQUIVOCADA DO PRAZO PELO SISTEMA PROJUDI – INDUÇÃO EM ERRO – PRAZO CUMPRIDO NA DATA DISPONIBILIZADA PELO SISTEMA PROJUDI – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E CONFIABILIDADE DOS DADOS LANÇADOS NO SISTEMA ELETRÔNICO – PARTE QUE NÃO PODE SER PREJUDICADA POR ERRO DO SISTEMA – JUSTA CAUSA CARACTERIZADA – NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA TEMPESTIVIDADE DO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO.
RECURSO PROVIDO. (TJ-PR - AI: 00125004820218160000 Foz do Iguaçu 0012500-48.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Gil Francisco de Paula Xavier Fernandes Guerra, Data de Julgamento: 04/03/2023, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO. SISTEMA EPROC. ERRO CARTORÁRIO. BOA-FÉ PROCESSUAL. PRECLUSÃO AFASTADA. 1.
Examinando a questão sob a ótica da boa-fé processual (art. 5º do CPC), que vincula também o Poder Judiciário, e considerando que no processo eletrônico todas as citações, intimações e notificações são realizadas por meio eletrônico (art. 9º da Lei nº 11.419/06), não é crível que a parte seja prejudicada pelo prazo processual equivocadamente divulgado no sistema eproc, uma vez que as informações veiculadas nos sistemas oficiais geram uma expectativa de confiança quanto à verossimilhança desses dados, situação capaz de configurar a justa causa prevista nos arts. 197, § 1º, e 223, §§ 1º e 2º, do CPC.
2. Como a parte manifestou-se quanto à satisfação do débito dentro do prazo divulgado pelo sistema eproc, não há falar em preclusão. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5240056-93.2023.8.21.7000 PORTO ALEGRE, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Data de Julgamento: 23/11/2023, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 11/12/2023)

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTEMPESTIVIDADE - NÃO CONHECIMENTO. Não se conhece do recurso de agravo de instrumento apresentado intempestivamente. V.V. AGRAVO INTERNO - INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - INFORMAÇÃO ERRADA DO SISTEMA - JUSTA CAUSA RECONHECIDA.
As informações apresentadas de modo incorreto pelo sistema de processo eletrônico configuram justa causa apta a afastar a intempestividade do recurso interposto no prazo equivocadamente indicado, em observância à boa-fé.
(TJ-MG - AGT: 29284421120228130000, Relator: Des.(a) Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 29/04/2023, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/05/2023)

Isso pois,
“
ainda que não se afirme que o prazo correto é aquele erroneamente disponibilizado, desarrazoado frustrar a boa-fé que deve orientar a relação entre os litigantes e o Judiciário
[...]”
(TJ-MG - ED: 10000211266507002 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 24/11/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/11/2021); motivo pelo qual reputo configurado o
error in procedendo,
que implica a cassação do
decisum
vergastado
.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para, reformando a sentença vergastada, afastar a intempestividade dos embargos à execução, determinando o retorno do feito à instância originária para seu regular processamento.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 30/01/2025 às 14:24:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55241030012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.